Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há fundamentos suficientes para revogar as medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.249, em sede de recursos repetitivos, estabeleceu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade.

5. Na hipótese, a modulação da abrangência das medidas protetivas não infirma a necessidade de mantê-las, considerando que ainda está presente a condicionante de o reclamante não se aproximar ou se dirigir à vítima.
6. Diante de um cenário marcado por intensa litigiosidade e animosidade entre as partes, impõe-se concluir que a revogação das medidas protetivas de urgência pode oferecer risco à integridade psicológica da mulher.
IV. DISPOSITIVO:
7. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 5o, 7o, 19, § 5o e 6o, e 22; Regimento Interno do TJDFT, artigo 232.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.249, STJ.